Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-43.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-43.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS MONTEIRO - CPF: 138.051.851-20 (APELANTE), RODRIGO CHAVES REZENDE - CPF: 016.229.761-00 (ADVOGADO), RAUL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 036.450.861-29 (APELADO), VINICIUS SANTANA DA SILVA NEVES - CPF: 043.899.381-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual
civil.
A
pelação cível. Ação
monitória. Pretensão indenizatória em decorrência de descumprimento contratual. I
nadequação da via eleita.
A
usência de interesse processual.
E
xtinção do processo sem resolução do mérito.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto
pelo autor
contra sentença que
julgou improcedente o pedido monitório, uma vez não constatada a presença de
documento hábil à instauração da ação monitória, eis que o contrato de compra e venda juntado
ao processo
estampa obrigação de fazer, e não de pagar quantia
certa
, o que revela a inadequação da via eleita à pretensão indenizatória em
razão
do descumprimento contratual
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em
verificar se, diante da conclusão de inadequação da via eleita, a solução a ser dada ao caso seria a de extinção do processo sem resolução do mérito, ao invés da sentença pela improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3.
Considerando que a
apresentação de documento sem eficácia de título executivo
consiste em condição especial à admissibilidade da ação monitória
(CPC, art. 700, caput)
, e assentado na sentença que a via monitória é inadequada à pretensão indenizatória em razão do descumprimento contratual, o desfecho decisório a ser dado ao caso é a
extinção do feito sem resolução do mérito, seja em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, seja ante a manifesta carência de ação à falta de interesse processual.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

ANTÔNIO DIAS MONTEIRO
c
ontra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que
nos autos da ação

“
Monitória
c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc.
1000008-43.2025.8.11.0020
), ajuizada

pelo
apelante
contra

RAUL DOMINGOS DA SILVA
,
julgou o pedido
im
procedente
por entender que não consta dos autos documento hábil à instauração da ação monitória,
eis que
o contrato de compra e venda juntado aos autos estampa obrigação de fazer, e não de pagar quantia
, o que revela a inadequação da via eleita à pretensão indenizatória em decorrência do descumprimento contratual

(cf. Id. no
307344362
).

O
apelante
alega que, considerando que a inadequação da
via eleita revela
hipótese de
carência da ação
por ausência de interesse processual, o desfecho decisório deve ser pela extinção do feito sem resolução do mérito, e não a improcedência do pedido, sendo de fundamental importância à correção do
erro procediment
al, já que
a
formação da
coisa julgada material imped
irá
a
renovação da
discuss
ão pela via ordinária, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para que
, reformada a sentença, seja

decretada a extinção do processo sem resolução do mérito
(cf. Id. no

294010425
).

O apelado

oferta
contrarrazões
junto ao Id. no
307344367
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“
Cuida-se de ação monitória c/c
danos morais ajuizada
por Antônio Dias Monteiro em desfavor de Raul Domingos da Silva, já qualificados nos autos, tendo por objeto a cobrança da quantia de R$ 66.294,38 (sessenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

Aduz o requerente que em 10/01/2024 realizou um negócio jurídico com o requerido, no qual o contrato previa a construção de um imóvel residencial, contendo 65 m2, edificado sobre o terreno localizado no lote 05,
Qd
27, no Bairro Bela Vista, na cidade de Santa Rita do Araguaia-GO, sendo que a posse pertencente a Sra. Regina Andreia Hubner, embora o autor exercesse a detenção do imóvel do lote de acordo com contrato. Afirma que futuramente haveria a transferência do imóvel diretamente para seu nome, averbando-se a residência que seria edificada pelo requerido.

Salienta que, como forma de pagamento, o autor transferiu automóvel Fiat Estrada, placa ONI1D20, de sua propriedade, avaliado à época em R$ 70.000,00, para a Sra. Regina, isso a pedido do demandado. Disse que o prazo para entrega da residência estava previsto para 10/07/2024, todavia, o requerido não entregou o imóvel, nem efetivou a transferência do lote urbano.

Ao final, requer através da presente ação que seja ressarcido material e moralmente em razão do abuso do direito praticado pelo requerido.

(...)

De pronto, entendo ser inadequada a pretensão do autor, uma vez que pretende através desta ação monitória a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, bem como a obrigação de fazer, oriunda do contrato particular de compra e venda de imóvel, através do qual o requerido ficou obrigado a edificar e entregar ao autor um imóvel residencial – id 179993844.

A pretensão deverá ser requerida através de um procedimento comum, permitindo o prévio contraditório e ampla cognição capaz de conduzir à conclusão
sobre existência da obrigação de fazer, de indenizar, ou ainda uma possível resolução contratual com as consequências legais.

Em relação aos danos morais, a cumulação de pedidos é possível sempre que preenchidos os requisitos previstos no art. 327 do Código de Processo Civil, quais sejam: compatibilidade dos pedidos; a competência; a identidade do procedimento ou conversibilidade para o procedimento comum e o emprego do procedimento comum.

Em tendo sido adotado o rito especial em detrimento do rito ordinário, a cumulação dos pedidos não pode ser aceita. Isso porque, o procedimento monitório tem por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de determinado bem móvel ou imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, decorrentes de prova escrita sem eficácia de título executivo, tudo conforme o artigo 700 do CPC, não se destinando à produção de sentença de mérito, que é reservada aos embargos. Mas, não pode ser cumulada com a pretensão de indenização por dano moral.

(...)

Deste modo, verifica-se que a ação monitória não é a via adequada para o requerente demandar indenização, seja de ordem material ou moral, ante a incompatibilidade de procedimentos.

Em relação ao objeto da ação monitória, em uma
análise
minuciosa da petição inicial, verifica-se que o autor não apresentou nos autos um
título
que consta obrigação de pagar quantia certa em relação ao requerido, uma vez que o contrato de compra e venda juntado em id 179993844 tem uma obrigação de fazer.

Como é cediço, o procedimento monitório documental caracteriza-se pela exigência de prova escrita do crédito, desprovida de eficácia executiva. Assim, qualquer documento idôneo, público ou particular, firmado ou não pelo devedor, presta-se a instruir a ação.

(...)

O autor deveria valer-se de ação de ação de conhecimento, com dilação probatória, provas complementares, com o fim de comprovar os fatos alegados.

A finalidade principal do procedimento monitório é oportunizar ao credor abreviar o caminho processual para a obtenção de um título executivo, caso esteja munido de uma prova literal representativa de seu crédito. Deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, documento escrito desprovido de exigibilidade. Porém, deve ser revestido de liquidez e de certeza do crédito, requisitos estes que, ausentes, torna inadequado o procedimento escolhido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Objetivamente,
procede a queixa do autor/apelante acerca do
error
in procedendo
, pois,
considerando que a ação monitória possui rito específico e especial, tendo por
objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo
,
cuja mera instauração exige, para a
lém dos requisitos
gerais previstos nos

art
s
.
319 e 320 do CPC,
e
como verdadeira condição especial à
sua
admissibilidade,
a apresentação de
documento sem eficácia de
título executivo
(CPC,
art. 700
,
caput
)
e
a
explicita
ção
, de modo específico,
d
a importância devida
, acompanhada de
memória de cálculo
(CPC, art. 700, § 2o, I),
e que não há dissenso quanto à imprestabilidade do contrato apresentado pelo ora apelante para embasar a pretensão monitória, o procedimento correto seria sequer receber a petição inicial, adotando, primeiro, a providência disciplinada no art. 700,
§ 5o
, do CPC, e,
se não for regularizada a questão, a pronta extinção do feito sem resolução do mérito, seja em razão da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, seja ante a manifesta carência de ação à falta de interesse processual.

Ilustrativamente:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA, LASTRADA EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, SEM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (TÍTULO DE CRÉDITO REPRESENTATIVO DE PROMESSA
DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL), TENDO POR ESCOPO A COBRANÇA DE VALOR CERTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Hipótese em que se promoveu ação monitória, lastrada em cédulas de produto rural, sem liquidação financeira (título de crédito representativo de obrigação de entrega de produto rural), tendo por objetivo a constituição de um título executivo judicial consistente na obrigação de pagar quantia certa.

Extinção do processo sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, de impossibilidade jurídica do pedido.

Reconhecimento da carência da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita. Se a pretensão do autor
cinge-se
única e exclusivamente, no recebimento de determinada soma em dinheiro, em descompasso com a prova escrita apresentada, consistente em obrigação de entregar produto rural, a ação monitória, de fato, não se afigura a via processual correta para tal desiderato.

2. Conforme preceitua a Lei n. 8.929/1994, a cédula de produto rural consubstancia título executivo extrajudicial representativo de promessa de entrega de produtos rurais, cujo inadimplemento ensejava originariamente o ajuizamento de execução por quantia certa, tão-somente. A partir da alteração legislativa (Lei n. 10.200/2001), a cédula de produto rural pode, ou não, vir acompanhada da respectiva liquidação financeira, circunstância que definirá, em caso de descumprimento da obrigação nela inserida, o procedimento de execução a ser adotado (se específica de entrega de coisa ou se por quantia certa).

2.1. Na hipótese em foco, conforme consta da sentença, confirmada integralmente pelo Tribunal de origem, as cédulas de produto rural sob comento não possuem liquidação financeira.

3. Levando-se em conta que a ação monitória tem por escopo, precipuamente, a formação de um título executivo judicial, a correlata condenação deve referir-se, necessariamente, à obrigação comprovada pela prova escrita trazida aos autos. Não se concebe, portanto, conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural, tal como pretendido pela demandante.

4. De acordo com o artigo 1.102 - C, caput e § 3o, do CPC, a cobrança (execução) do título executivo judicial formado no bojo da ação monitória dá-se na forma do artigo 475-I (cumprimento de sentença) do referido diploma legal. Desta
feita, em se tratando de obrigação de entrega de coisa certa, o cumprimento da respectiva sentença observará os termos do artigo 461-A, da lei adjetiva civil.

Constata-se, assim, por expressa disposição legal, a necessidade de se intentar a obtenção da tutela específica (entrega da coisa devida), que somente será convertida em perdas e danos quando aquela não lograr êxito.

5. Optando o credor por ajuizar ação monitória, ao devedor deve ser conferida a oportunidade de ser cobrado pela obrigação a que se comprometeu, o que restou, por exclusão, afastada no pedido efetivado pelo autor da ação, daí a inadequação da via eleita.
6. Recurso Especial improvido.”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.097.242/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 20/8/2013,
DJe
de 3/9/2013)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para
, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC
,
decretar a extinção do processo sem resolução do mérito
; m
antenho inalterada a imposição dos ônus sucumbenciais ao autor, ora apelante
, cuja exigibilidade
permanece
suspensa
nos termos do
art. 98, § 3
o, do CPC
.

Custas pel
o
apelante.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025